Tribunal: TJDFT
Processo: 0001731-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e da corrupção de menores quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito.
2. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por ausência de dolo, quando não existem elementos nos autos que comprovem que o acusado desconhecia a idade do menor.
3. Recurso conhecido e desprovido.